Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603313-95.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
15/05/2024
Número: 0603313-95.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - LEANDRO ANDRADE PRETO -
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LEANDRO ANDRADE PRETO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
LEANDRO ANDRADE PRETO (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43867969
15/05/2024
09:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.366

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603313-95.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LEANDRO ANDRADE PRETO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: LEANDRO ANDRADE PRETO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE
D E
V E Í C U L O S
C E D I D O S
GRATUITAMENTE. OMISSÃO DE
DESPESAS. PAGAMENTOS QUE NÃO
T R A N S I T A R A M P E L A C O N T A
B A N C Á R I A .
R O N I .
COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL
DE PROPAGANDA. AUSÊNCIA DE
REGISTRO DE REALIZAÇÃO DE
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
O B R I G A T O R I E D A D E .
IRREGULARIDADE NOS GASTOS
REALIZADOS COM RECURSOS DO
FEFC. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
REALIZADA APÓS ÀS ELEIÇÕES.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
PROPRIEDADE DE VEÍCULO LOCADO.
A Q U I S I Ç Ã O
D E
M A T E R I A L
PERMANENTE. SOBRAS DE CAMPANHA
NÃO RECOLHIDAS. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
FALHAS QUE NÃO COMPROMETERAM
A
A N Á L I S E
D A S
C O N T A S .
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
Num. 43867969 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/05/2024 09:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051509125843200000042823849
Número do documento: 24051509125843200000042823849
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2024 12:46:26

1. Configura o recebimento de recursos de
origem não identificada o registro de cessão
de veículo para a campanha sem a
comprovação de que o cedente é o
proprietário do bem, impondo–se a
determinação de recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional.
(Precedentes desta Corte).

2. A omissão de despesas, identificadas
mediante procedimentos de circularização
de dados da Justiça Eleitoral, é
irregularidade grave, pois pressupõe indício
de trânsito de recursos fora da conta
bancária de campanha, afetando a
confiabilidade e transparência das contas
apresentadas.

2.1. A existência de despesas pagas com
recursos que não transitaram pela conta
bancária, as quais podem indicar o
recebimento de receitas de origem não
identificada (RONI), enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

3. Os gastos efetuados por candidato em
benefício de outro, decorrentes de materiais
de publicidade impressa, constituem
doações estimáveis em dinheiro e devem
ser registradas na prestação de contas do
doador.

3.1. Na espécie, ainda que não tenha sido
realizado o registro da doação estimável, a
despesa foi devidamente lançada na
prestação de contas, tendo os valores
transitado pela conta corrente específica, de
modo que não há se falar em devolução de
valores ao Tesouro Nacional, por ausência
de previsão legal. (Precedente desta Corte).

3.2. O valor da doação estimável omitida
equivale a apenas 2,12% do total de
recursos movimentados na campanha, o
que permite a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, sendo
suficiente a aposição de ressalva.

4. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE estabelecem que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser
Num. 43867969 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/05/2024 09:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051509125843200000042823849
Número do documento: 24051509125843200000042823849
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2024 12:46:26

feita por meio de documento fiscal idôneo.

4.1. De acordo com a norma de regência,
os gastos eleitorais se efetivam na data da
sua contratação, independentemente da
realização do pagamento. Ainda, referidos
gastos devem estar integralmente quitados
até o prazo de entrega da prestação de
contas à Justiça Eleitoral e comprovados
por documento fiscal hábil e idôneo, emitido
na data da realização da despesa.

4.1.1. As despesas com alimentação
irregularmente quitadas com recursos do
FEFC configuram infração na prestação de
contas, e em se tratando de verba pública,
é devida a determinação de devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

4.2. A regularidade do gasto com locação
onerosa de bens, tal qual a doação ou
c e s s ã o t e m p o r á r i a , d e p e n d e d e
comprovação inequívoca da propriedade do
bem locado, doado ou cedido, ressalvados
os casos de contratação com pessoa
jurídica cujo objeto social seja a locação.
(Precedentes desta Corte).

4.2.1. A existência de despesas pagas com
r e c u r s o s d o F u n d o E s p e c i a l d e
Financiamento de Campanha – FEFC, sem
a devida comprovação, enseja a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, na forma
do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

4.3. De acordo com o artigo 50, §6º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
constituem sobras de campanha os bens
permanentes adquiridos com recursos do
FEFC, que devem ser alienados e o
respectivo valor recolhido ao Tesouro
Nacional.

5. É possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
quando o total das irregularidades for
inferior a 10% da movimentação financeira
de campanha. (Precedentes desta Corte.)

6. Contas aprovadas com ressalvas com
Num. 43867969 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/05/2024 09:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051509125843200000042823849
Número do documento: 24051509125843200000042823849
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2024 12:46:26

determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 13/05/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Leandro Andrade Preto,
filiado ao partido Republicano da Ordem Social – PROS, candidato eleito suplente ao
cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2022.

O candidato obteve 8.791 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 152.816,00, sendo R$
145.000,00 de recursos financeiros (R$ 144.000,00 de partido político, oriundos do FEFC,
e R$ 1.000,00 próprios) e R$ 7.816,00 de recursos estimáveis em dinheiro (R$ 5.316,00
do partido, advindos do FEFC, e R$ 2.500,00 de pessoas físicas). Não houve o repasse
de recursos do Fundo Partidário (ID 43250850).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela aprovação das contas com ressalvas (ID 43792790), indicando as seguintes
irregularidades:

a) indícios de recebimento de recursos de origem não identificada; b)
omissão de receitas e gastos eleitorais; c) irregularidade de despesas realizadas com
recursos do FEFC, referentes a gastos com alimentação, locação de veículos e materiais
de expediente; d) realização de gastos após às eleições; e e) sobras de campanha.

Intimado do parecer conclusivo, o prestador apresentou manifestação no ID
43803007.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalvas (ID 43808582), com devolução de valores ao Tesouro Nacional, considerando
que as irregularidades apontadas não comprometeram a fiscalização e a análise das
contas.

É o relatório.

Num. 43867969 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/05/2024 09:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051509125843200000042823849
Número do documento: 24051509125843200000042823849
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2024 12:46:26

FUNDAMENTAÇÃO

I. O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

II. No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Indícios de recebimento de recursos de origem não identificada em
razão da ausência de comprovação de propriedade de veículos provenientes de
doações estimáveis em dinheiro:

O parecer de diligências identificou o recebimento de doação estimável em
dinheiro, referentes a cessão de veículo, no valor de R$ 2.000,00, para as quais não
houve a devida comprovação da propriedade do bem cedido, revelando indícios de
recebimento de recursos de origem não identificada, em desacordo com o que dispõe o
artigo 58, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Intimado da inconsistência, o prestador apontou (ID 43706256) a ocorrência
de erro material no valor atribuído ao termo de cessão sobre o uso de veículo celebrado
(ID 43250858).

Contudo, embora conste o valor de R$ 100,00 do referido termo de cessão,
por outro lado, do registro da despesa, bem como do respectivo recibo eleitoral assinado
pela própria cedente, consta o valor de R$ 2.000,00, conforme verifica-se a seguir:

Num. 43867969 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/05/2024 09:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051509125843200000042823849
Número do documento: 24051509125843200000042823849
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2024 12:46:26

Assim, em que pese as alegações do prestador, não trouxe aos autos
qualquer documentação capaz de regularizar o erro material alegado.

Ademais, no que se refere à comprovação de propriedade do referido bem, o
prestador afirmou (ID 43706256) que “cumpre informar que o bem móvel em apreço
pertence ao padrasto da doadora, em razão disto, anexa-se aos autos no presente
momento a declaração de próprio punho firmada pela doadora, na qual se depreende que
a responsabilidade do bem móvel é de JHENIFER DAIANE BIRI CARDOSO.”

Não obstante, além de o prestador não apresentar a mencionada declaração
de próprio punho, o parecer conclusivo (ID 43792790) consignou que “Pelo candidato não
foi apresentado comprovante de propriedade do veículo da época da campanha e/ou
outra espécie de documentação comprobatória.”

A necessidade de comprovação documental da propriedade do bem, quando
referente à doação ou cessão temporária, está prevista no artigo 58, II, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:
Num. 43867969 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/05/2024 09:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051509125843200000042823849
Número do documento: 24051509125843200000042823849
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2024 12:46:26

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Na hipótese, trata-se de cessão de veículos contratada com pessoa física,
sendo imprescindível a apresentação, além do contrato devidamente juntado aos autos,
do comprovante de propriedade do bem, contemporâneo à campanha eleitoral de 2022
(2021 ou 2022), em nome da contratada.

O setor técnico indicou que remanesceu a ausência de comprovação de
propriedade do veículo PEUGEOT 206 - 2006, para o qual foi firmada cessão declarada
ao valor estimável de R$ 2.000,00, o que configura a utilização de recursos de origem não
identificada (RONI), nos termos do que prevê o artigo 32, § 1º, I, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio
de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;

II - a falta de identificação da doadora ou do doador originária(o) nas doações financeiras
recebidas de outras candidatas ou de outros candidatos ou partidos políticos;

III - a informação de número de inscrição inválida no CPF da doadora ou do doador pessoa
física ou no CNPJ quando a doadora ou o doador for candidata ou candidato ou partido
político;

IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta Resolução
quando impossibilitada a devolução à doadora ou ao doador;

V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no
extrato eletrônico ou em documento bancário;

Num. 43867969 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/05/2024 09:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051509125843200000042823849
Número do documento: 24051509125843200000042823849
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2024 12:46:26

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na Secretaria da Receita
Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da origem real da doadora ou do
doador; e/ou

VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja comprovada.

Dessa forma, remanesce a falha, que compromete a regularidade das contas
e caracteriza o recebimento de recursos de origem não identificada.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RECURSO. ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CESSÃO VEÍCULO. PROPRIEDADE. NÃO COMPROVADA. OMISSÃO.
DESPESA. NOTA FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. REGISTRO. EXTRATO
ELETRÔNICO. RECURSO. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DESPESA. COMBUSTÍVEL.
VEÍCULO. NÃO REGISTRADO. USO INDEVIDO. FEFC. ARRECADAÇÃO. RECURSOS
ESTIMÁVEIS E PELA INTERNET. EMISSÃO. RECIBO. NECESSIDADE. OMISSÃO.
RECEITA E DESPESA. PRESTAÇÃO PARCIAL. IRREGULARIDADE. VALOR
PERCENTUAL. DIMINUTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO
COM RESSALVA. DEVOLUÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL.

1 – Configura o recebimento de recursos de origem não identificada o registro de
cessão de veículo para a campanha sem a comprovação de que o cedente é o
proprietário do bem, impondo–se a determinação de recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional. Precedentes.

(...)

6 – Contas aprovadas com ressalvas, aliada à determinação de devolução e recolhimento
ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060317191, Acórdão de , Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DAS CONTAS FINAIS. FALHA MERAMENTE FORMAL. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO SEM O RESPECTIVO TERMO DE
CESSÃO/LOCAÇÃO E SEM COMPROVANTE DE PROPRIEDADE DO BEM.
IRREGULARIDADE DE NATUREZA GRAVE, POR IMPLICAR OMISSÃO DE RECEITAS E
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. VALOR E PERCENTUAL DA
IRREGULARIDADE QUE OBSTAM A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. IRREGULARIDADE SUFICIENTE, POR
SI SÓ, A ENSEJAR A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS
QUE APONTAM PARA A OMISSÃO DE DESPESAS, CUJOS PAGAMENTOS
OCORRERAM COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE
CAMPANHA. VALOR DIMINUTO E PERCENTUAL IRRISÓRIO. MERA APOSIÇÃO DE
RESSALVA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
ATRASO DE 01 DIA NA ABERTURA DA CONTA DE CAMPANHA. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO PARA A ANÁLISE DAS CONTAS. MERA APOSIÇÃO DE RESSALVA. CONTAS
Num. 43867969 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/05/2024 09:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051509125843200000042823849
Número do documento: 24051509125843200000042823849
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2024 12:46:26

DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

2. A existência de doação estimável em dinheiro sem a respectiva declaração de
cessão/locação de veículos e do comprovante de propriedade do bem indica omissão de
receitas, sendo que a irregularidade na comprovação da propriedade de veículo, cedido
para uso em campanha, configura a utilização de recursos de origem não identificada,
implicando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, impondo o
recolhimento ao Tesouro Nacional.

(...)

7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060243051, Acórdão Relator Des. Fernando
Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 189, Data 26/09/2023)

No caso, o valor de R$ 2.000,00 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, e representa apenas
1,30% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 152.816,00).

b) Omissão de receitas e de gastos eleitorais:

Restaram identificadas no parecer conclusivo divergências entre as despesas
apontadas na prestação de contas e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, infringindo o artigo 53, I, "g"
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

b.1) O setor técnico apontou a omissão de gastos no valor total de R$
1.085,00, referente a duas notas fiscais eletrônicas emitidas por FAMILIA JMJ
CHURRASCARIA LTDA, no montante de R$ 1.070,00, e, ainda, por RENATO SIGUEKI
MAZURA EIRELI, no valor de R$ 15,00:

Num. 43867969 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/05/2024 09:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051509125843200000042823849
Número do documento: 24051509125843200000042823849
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2024 12:46:26

Devidamente intimado para prestar esclarecimentos sobre a irregularidade
apontada no parecer de diligências, o prestador apresentou manifestação (ID 43706256),
asseverando que a nota fiscal n° 32512 foi emitida de forma errônea e que a original seria
aquela contida do ID 43250762, no valor de R$ 1.020,00.

Diante disso, restou consignado no parecer conclusivo o seguinte (ID
43792790):

Intimado do parecer conclusivo, o prestador limitou-se a ratificar manifestação
prévia contida do ID 43706256 (ID 43803007).

Em que pese o argumento apresentado pelo prestador quanto a suposta
emissão errônea da nota fiscal n. 32512, no valor de R$ 1.070,00, os apontamentos
restam mantidos, haja vista a ausência de comprovação do pedido de cancelamento do
respectivo documento, nos termos do artigo 92, § 6º, da Resolução n° 23.607/2019 do
TSE, que assim prevê:

Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e municipais de
Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela internet, arquivo eletrônico
Num. 43867969 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/05/2024 09:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051509125843200000042823849
Número do documento: 24051509125843200000042823849
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2024 12:46:26

contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao fornecimento de bens e serviços para
campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:

(...)

§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, a prestadora ou o
prestador deverá apresentar a comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos
firmados pela fornecedora ou pelo fornecedor.

Ainda, quanto ao apontamento referente à nota fiscal n. 1482, no valor de R$
15,00, não houve qualquer manifestação

Desse modo, ficou sem comprovação a realização de despesas no valor de
R$ 1.085,00, cujo pagamento não se identificou nas contas bancárias do prestador.

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser
indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste
modo, importar no uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete
a lisura e a confiabilidade da prestação de contas eleitorais.

Deste modo, importante consignar que o pagamento de despesas com
recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha impede a aferição da
origem dos recursos utilizados, devendo o montante de R$ 1.085,00 ser recolhido ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

A inconsistência, no montante de R$ 1.085,00 representa apenas 0,71% do
total de recursos movimentados na campanha (R$ 152.816,00), o que permite a anotação
de ressalva no ponto. Contudo, a falha será sopesada com as demais.

b.2) Ausência de registro de realização de doação estimável em dinheiro
referente a material impresso de propaganda:

O setor técnico indicou a ausência de registro de doação estimável em
dinheiro a beneficiário, de acordo com o rateio do material produzido, nos termos dos arts.
35, § 8°, e 60, § 4°, inciso II, § 5° e 6º, da Resolução n° 23.607/19 do TSE, revelando a
inconsistência abaixo discriminada:

Num. 43867969 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/05/2024 09:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051509125843200000042823849
Número do documento: 24051509125843200000042823849
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2024 12:46:26

Sobre o tema os artigos 7º, §§ 6º, II e 10 e 60, §§ 4º, II e 5º da Resolução nº
23.607/2019 do TSE estabelecem:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos: [...]

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes hipóteses:
[...]

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos políticos decorrentes do uso
comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser
registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa; e [...]

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não
afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos doadores e
na de seus beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço. [...]

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa
cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos decorrentes
do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto
deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da
despesa. [...]

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de
Num. 43867969 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/05/2024 09:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051509125843200000042823849
Número do documento: 24051509125843200000042823849
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2024 12:46:26

serem registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos
incisos I a III do referido parágrafo.

A Lei das Eleições prevê que as doações estimáveis em dinheiro
provenientes de outros candidatos ou partido, que se refiram ao uso comum de sedes e
materiais de propaganda, deverão ser registradas na prestação de contas do responsável
pelo seu pagamento:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 6º Ficam também dispensadas de comprovação na prestação de contas:

[...]

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos, decorrentes do uso
comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser
registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa.

[...]

Art. 38.

[...]

§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os
gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas, ou
apenas naquela relativa ao que houver arcado com os custos.

Em relação à propaganda conjunta, a Equipe de Trabalho da Propaganda e
Pesquisa Eleitoral desta Corte explica que “quando o material impresso veicular
propaganda conjunta de diversos candidatos, os candidatos beneficiários, que não
tiveram despesas com a produção do material, computarão os bens recebidos como
‘doação estimável em dinheiro’ e não como gasto que, de fato, não assumiram ou
realizaram. Neste caso, o gasto de campanha será registrado exclusivamente pelo(s)
doador(es) - partido ou candidato(s) – que efetivamente pagou(ram) as despesas”.
Destaca, ainda, que “a obrigatoriedade do lançamento de receitas estimáveis favorece o
cruzamento de dados entre os valores de gastos com materiais de uso comum
declarados por partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários, a fim de verificar
se houve, de fato, a contratação de um serviço" (Prestação de Contas Eleitoral
Abordagens Teóricas e Práticas, 2020, Instituto Memória, pp. 91-93).

Assim, apesar da dispensa de comprovação do referido gasto na Prestação
de Contas do beneficiário, o registro da realização e do recebimento de doações é
necessário, uma vez que os valores devem ser incluídos nos limites de gastos de
campanha, nos termos do artigo 5º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que assim
Num. 43867969 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/05/2024 09:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051509125843200000042823849
Número do documento: 24051509125843200000042823849
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2024 12:46:26

dispõe:

Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os gastos realizados pelo
candidato e os efetuados por partido político que possam ser individualizados, na forma do
art. 20, II, desta Resolução, e incluirão:

I - o total dos gastos de campanha contratados pelos candidatos;

II - as transferências financeiras efetuadas para outros partidos políticos ou outros
candidatos; e

III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas.

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que os gastos efetuados
por candidato em benefício de outro candidato, decorrentes de materiais de publicidade
impressa, constituem doações estimáveis em dinheiro e devem ser registradas na
prestação de contas do doador. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. MATERIAL DE
PROPAGANDA DE USO COMUM. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO NÃO
REGISTRADA. OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO. IRREGULARIDADE QUE
REPRESENTA PERCENTUAL DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidata ao cargo de deputada
estadual, no pleito de 2022.

2. Os gastos efetuados por candidato em benefício de outro candidato, decorrentes
de materiais de publicidade impressa, constituem doações estimáveis em dinheiro e
devem ser registradas na prestação de contas do doador.

2.1. No particular, o valor da doação estimável omitida representa R$ 14.846,35, que
equivale 5,7% dos gastos totais de campanha, possibilitando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, para aposição de ressalva.

3. Em que pese a ausência de registro da doação estimável, a despesa foi devidamente
registrada na prestação de contas e os valores transitaram pela conta corrente específica,
de modo que não há se falar em devolução de valores ao Tesouro Nacional, por ausência
de previsão legal.

4. Contas aprovadas com ressalva.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060256393, Acórdão, Des. Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 05/03/2024. (Grifos nossos)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. INCONSISTÊNCIA NAS
DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REALIZADAS COM RECURSOS DO
FEFC. IRREGULARIDADE AFASTADA.COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. NECESSIDADE
DE OBSERVÂNCIA DA FORMA ESTIPULADA PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ÔNUS
DA PARTE.ARRECADAÇÃO SEM EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS. OMISSÕES NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
Num. 43867969 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/05/2024 09:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051509125843200000042823849
Número do documento: 24051509125843200000042823849
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2024 12:46:26

APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.

1. Os artigos 53, II, "c" e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelecem que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo.

2. Comprovada a regularidade dos gastos com serviços advocatícios, pagos com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.

3. A observância da forma prevista na legislação de regência para a comprovação de
despesas é ônus que recai sobre o prestador de contas, não podendo ser presumida a
regularidade dos gastos pela Justiça Eleitoral a partir de elementos ausentes da
documentação apresentada.

4. Em alguns casos, expressamente previstos, não é obrigatória a emissão de recibos e a
comprovação da doação estimável entre partidos e candidatos (aqui entendida como a
apresentação de documentação fiscal idônea), mas o registro da doação é sempre
obrigatório, tanto pelo doador como pelo donatário. A emissão extemporânea de
recibos eleitorais, após as eleições e em resposta às diligências, não sana a irregularidade
por não atender aos requisitos da contemporaneidade e da ordem cronológica.

5. A omissão de receitas na prestação de contas parcial é irregularidade de natureza grave,
por suprimir dos eleitores informação essencial quanto aos financiadores da campanha e ao
destino dado pela candidatura aos recursos à sua disposição, bem como por inviabilizar que
a Justiça Eleitoral e os demais participantes do processo eleitoral fiscalizem as contas ainda
antes das eleições. A depender da sua magnitude, pode conduzir à desaprovação das
contas. Precedentes.

6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060301166, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, 25/01/2024. (Grifos nossos)

No caso, o Setor Técnico indicou irregularidade referente à ausência de
registo de doação de materiais impressos para publicidade.

O candidato deixou de declarar a doação de recursos estimáveis em dinheiro,
no valor proporcional de R$ 3.250,00, relacionados ao material impresso da
propaganda eleitoral, dificultando a análise e a fiscalização das contas eleitorais.

Assim, resta configurada a irregularidade no valor de R$ 3.250,00, que
representa 2,12% dos recursos movimentados da campanha (R$ 152.816,00), e,
considerando-se que foi possível confirmar a doação de material de propaganda,
desnecessária a determinação de devolução dos recursos públicos utilizados para
pagamento da despesa com serviço de divulgação.

c) Irregularidade de despesas realizadas com recursos do FEFC:

Constou no parecer conclusivo que foram identificadas inconsistências nas
Num. 43867969 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/05/2024 09:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051509125843200000042823849
Número do documento: 24051509125843200000042823849
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2024 12:46:26

despesas pagas com recursos do FEFC, em afronta ao disposto nos artigos 53, II, “c” e
60, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os quais estabelecem:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

c.1) Gastos com alimentação após às Eleições

O parecer apontou inconsistências com despesas realizadas com
alimentação, a saber:

Num. 43867969 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/05/2024 09:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051509125843200000042823849
Número do documento: 24051509125843200000042823849
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2024 12:46:26

No caso em tela, verifica-se que o setor técnico manteve a inconsistência
referente ao gasto realizado com RENATO SIGUEKI MAZURA EIRELI, no valor de R$
340,00, cuja despesa foi efetivada após a data da eleição, ocorrida em 02/10/2022,
infringindo o que dispõe o artigo 33 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Sobre o tema, o artigo 33, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim prevê:
Num. 43867969 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/05/2024 09:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051509125843200000042823849
Número do documento: 24051509125843200000042823849
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2024 12:46:26

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.

Além disso, nos termos do que dispõe o artigo 36, parágrafo 1º, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da data de realização do pagamento e devem ser registrados na
prestação de contas no ato da sua contratação.

Na espécie, denota-se que não houve comprovação de contratação ou
realização de despesa, no valor de R$ 340,00, antes das eleições.

Deste modo, não tendo sido comprovada a correta utilização do montante de
R$ 340,00, deve, portanto, ser restituído ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §
1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

c.2) Ausência de comprovação de propriedade de veículos locados:

Inicialmente, o parecer diligências apontou inconsistências nas despesas
realizadas com locação de veículos, custeadas com recursos do FEFC, no total de R$
14.075,00, em razão da ausência de comprovação da propriedade dos bens locados.
Posteriormente à apresentação de documentação pelo prestador, o parecer conclusivo
consignou que restou pendente de comprovação o valor de R$ 3.135,00, confira-se:

Verifica-se que o prestador firmou contrato de locação com LIDIA
Num. 43867969 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/05/2024 09:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051509125843200000042823849
Número do documento: 24051509125843200000042823849
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2024 12:46:26

FERNANDES, à qual realizou o pagamento de R$ 3.135,00, entretanto, não apresentou o
respectivo comprovante contemporâneo de propriedade do veículo.

No caso, o prestador apresentou documento CRLV (ID 43706258) datado de
15/05/2019, sendo que, segundo informações do DETRAN pelo RENAVAN, atualmente
pertence a pessoa diversa:

No tocante à necessidade de comprovação documental da propriedade do
bem locado, muito embora a Resolução nº 23.607/2019 do TSE não faça menção
expressa à exigência de comprovação da propriedade, o faz nos casos de doação ou
cessão temporária.

Nessa linha, a obrigatoriedade de comprovação da propriedade do bem,
quando referente à doação ou cessão temporária, está prevista no artigo 58, II, da
referida Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:
Num. 43867969 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/05/2024 09:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051509125843200000042823849
Número do documento: 24051509125843200000042823849
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2024 12:46:26

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Nos termos da Jurisprudência desta Corte “a regularidade do gasto com
locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão temporária, depende de
comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou cedido, ressalvados
os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação”.
(Prestação de Contas Eleitorais nº 060356853, Acórdão, Relatora Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023).

Na hipótese, trata-se de locação de veículo contratada com pessoa física,
sendo imprescindível a apresentação, além do contrato devidamente juntado aos autos,
do comprovante de propriedade contemporâneo do bem em nome do contratado.

Considerando que remanesce a falha com relação a um dos veículos e que o
pagamento de R$ 3.135 foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento da Campanha, é cogente a devolução desse valor ao Tesouro Nacional,
na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Por fim, embora a irregularidade represente apenas 2,05% do total de
recursos movimentados na campanha (R$ 152.816,00), deverá ser analisada
conjuntamente com as demais.

c.3) Aquisição de material permanente e sobras de campanha:

Constou no parecer conclusivo que foram realizados gastos com material
permanente, no valor de R$ 2.399,70, para aquisição de gazebos, conforme abaixo
discriminado:

Num. 43867969 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/05/2024 09:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051509125843200000042823849
Número do documento: 24051509125843200000042823849
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2024 12:46:26

Sobre o tema, os §§ 6º e 7º, do art. 50, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
assim dispõem:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

(...)

§ 6º Na hipótese de aquisição de bens permanentes com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), estes devem ser alienados ao final da campanha,
revertendo os valores obtidos com a venda para o Tesouro Nacional, devendo o
recolhimento dos valores ser realizado por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) e
comprovado por ocasião da prestação de contas.

§ 7º Os bens permanentes a que se refere o parágrafo anterior devem ser alienados pelo
valor de mercado, circunstância que deve ser comprovada quando solicitada pela Justiça
Eleitoral.

Assim, observa-se que os valores gastos com material permanente,
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, devem ser
alienados pelo valor de mercado e recolhidos ao Tesouro Nacional, via GRU, conforme
determina o artigo 50, §§ 6º e 7º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

No caso, considerando a informação trazida pelo prestador acerca de
deterioração do bem, impõe-se a restituição do montante de R$ 2.399,70 ao Tesouro
Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Vê-se que a irregularidade, no valor de R$ 2.399,70, representa apenas
1,57% dos recursos movimentados na campanha (R$ 152.816,00), contudo, será
analisada conjuntamente com as demais.

III. Em conclusão, não obstante o valor das irregularidades analisadas na
Num. 43867969 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/05/2024 09:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051509125843200000042823849
Número do documento: 24051509125843200000042823849
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2024 12:46:26

presente prestação de contas, que, em conjunto, perfazem o total de R$ 12.209,70,
ultrapassar o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de
contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' – representam
aproximadamente 7,98% do total de recursos utilizados na campanha (R$ 152.816,00),
percentual inferior a 10%, ensejando, portanto, a aprovação das contas com ressalvas
com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem
decidindo o TRE em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. LEI
N° 9.504/1997 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019. OMISSÃO DE GASTOS.
IRREGULARIDADE GRAVE. CARACTERIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
SOBRAS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL

(...)

3. As irregularidades de valor diminuto, inferiores a 10% da movimentação financeira
de campanha, possibilitam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

(...)

4. Contas aprovadas com ressalvas, com recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060260460, Acórdão, Relator(a) Des. Julio
Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data 21/09/2023)

– ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO. RELATÓRIO
FINANCEIRO. REGULARIDADE. CONTÁBIL. CORRESPONDÊNCIA. RECEITAS.
DESPESAS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. SUCESSÃO. CONTRATOS. VOLUNTÁRIO.
REMUNERADO. AUSÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL. OMISSÃO. DESPESAS. PARCIAL.
IRREGULARIDADE. IMPACTO. QUANTITATIVO. DIMINUTO. PROPORCIONALIDADE.
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

5 – Falhas que comprometem percentual inferior a 10% da movimentação financeira e
permitem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6 – Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060272758, Acórdão, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data 21/09/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de Leandro
Andrade Preto, candidato eleito suplente ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido
Num. 43867969 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/05/2024 09:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051509125843200000042823849
Número do documento: 24051509125843200000042823849
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2024 12:46:26

Republicano da Ordem Social – PROS, nas Eleições de 2022, com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores de R$ 5.874,70, nos termos do artigo 79, §
1º, e R$ 3.085,00, conforme artigo 32, § 1º, I, da referida Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme artigo 33, II, da Resolução nº
23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603313-95.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 LEANDRO ANDRADE PRETO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado
do INTERESSADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE:
LEANDRO ANDRADE PRETO - Advogado do REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.05.2024

Num. 43867969 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/05/2024 09:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051509125843200000042823849
Número do documento: 24051509125843200000042823849
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2024 12:46:26